Tribunal: TJDFT
Processo: 0707116-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENFEITORIAS ERIGIDAS EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. DESCONSTIUIÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que desconstituiu a penhora sobre as benfeitorias do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhora das benfeitorias realizadas em imóvel de propriedade de terceiro, que não participa da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o artigo 1.255 do Código Civil, as benfeitorias realizadas em imóvel alheio, perdem-se em favor do proprietário, sendo possível a indenização em caso de boa-fé.
4. No caso dos autos, não há comprovação que demonstre que os executados tiveram a detenção do imóvel ou mesmo que construíram quaisquer benfeitorias no imóvel de terceiro, que não participa dos autos.
5. É impossível penhorar benfeitorias realizadas em um imóvel sem a penhora do bem em si, já que para eventual leilão ou mesmo adjudicação das supostas benfeitorias, o adjudicante teria que ter acesso e direito de usufruto do próprio imóvel.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.